Tribunal: TJBA
Processo: 8071956-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071956-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMERSON DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO COM STATUS “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 380 DO STJ. AUSÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA NA REVISIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno (ID 96569960) interposto por Emerson dos Santos Cruz em face da decisão monocrática de ID 94912096, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo FIAT/MOBI LIKE, Placa SIH 6I11, nos autos da ação movida pelo Banco Volkswagen S.A. (nº 8001505-69.2025.8.05.0139), perante o Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jaguarari/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o retorno da notificação extrajudicial com status “não procurado” invalida a constituição em mora do devedor fiduciário para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a tramitação de ação revisional de contrato configura prejudicialidade externa apta a suspender o processo de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema Repetitivo 1132 do STJ estabelece que a mora é comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pessoal ou por terceiros.

4.
O retorno da correspondência com o status “não procurado” não invalida a constituição em mora, pois indica que a carta chegou à unidade dos Correios responsável pelo endereço contratual, incumbindo ao devedor o ônus de manter seus dados atualizados e de diligenciar o recebimento, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

5.
A simples propositura de ação revisional não autoriza a suspensão da busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo necessária tutela de urgência que expressamente afaste os efeitos da mora — providência ausente no presente caso, dado que o Juízo de origem indeferiu a liminar na Ação Revisional nº 8000886-42.2025.8.05.0139 (ID 94660649).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1. O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora do devedor fiduciário, sendo dispensável a prova do recebimento, consoante o Tema Repetitivo 1132 do STJ. 2. O retorno da notificação com o status “não procurado” não invalida a constituição em mora, recaindo sobre o devedor o ônus de manter atualizado seu endereço contratual. 3. A tramitação de ação revisional não suspende o processo de busca e apreensão, salvo decisão judicial que expressamente afaste os efeitos da mora (Súmula 380/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1132; STJ, Súmula nº 72; STJ, Súmula nº 380.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8071956-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EMERSON DOS SANTOS CRUZ
e como Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02